Tribunal: TJDFT
Processo: 0720749-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARRESTO. ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NECESSIDADE DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. MEDIDA EXTREMA DESCABÍVEL. ANGULARIZAÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Conquanto a execução se opere no interesse do credor, haja vista que a finalidade do rito processual executivo é facilitar o pagamento da dívida a ele, não se pode desconsiderar que a realização de medidas constritivas em desfavor do devedor deve ser realizada com cautela.
3. Admite-se a realização de arresto de valores e bens por meio de pesquisa em sistema Bacenjud, desde que restem frustradas as diligências possíveis para a localização do Devedor. Precedentes da Turma e do c. STJ.
4. Uma vez que a tentativa de citação dos Executados ainda está pendente de cumprimento, faz-se necessário aguardar o regular trâmite das diligências já determinadas no feito executivo, destinadas a localizar os devedores, antes de deferir o arresto pleiteado pelo credor.
5. Considerando que não foi demonstrada a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano, necessários à concessão da liminar, a tutela de urgência deve ser indeferida.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.